Tribunal: TJBA
Processo: 8005578-59.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8005578-59.2024.8.05.0191

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAURICIO SANTOS LIMA ALVES

Advogado(s): LEONARDO RIBEIRO OLIVEIRA PINTO, IZABELA MENDES FERREIRA

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

Advogado(s):FABIO RIVELLI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS CONSTANTES NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO
VERIFICADA. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO QUANTO AO VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA ESTIPULADA NESTA INSTÂNCIA RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. INDENIZAÇÃO FIXADA, NO APELO, EM
R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).

1. É pacífico o entendimento, segundo o qual, nos embargos de declaração, devem ser observados os limites traçados no art. 1.022, do Código de Processo Civil (obscuridade, contradição, omissão e as hipóteses de erro material).

2. No caso em tela, constata
da a
omissão no voto
do novo valor da indenização,
cabível o acolhimento dos embargos
foi conhecido e provido, sem especificar o montante fixado a título de danos morais, apenas mencionando quanto a majoração dos honorários de sucumbência.

Embargos acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração n.º
8005578-59.2024.8.05.0191
,
em que figuram como Embargante,
MAURÍCIO SANTOS LIMA ALVES
e Embargado
TAM LINHAS AÉREAS S/A
.

ACORDAM
os desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e acolher os embargos de declaração
, pelas razões que integram o voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG16E